Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. REDE SOCIAL. PERFIL BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO. ABUSO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para que o réu que providencie de forma definitiva a liberação/autorização do acesso ao perfil "SPAÇO DALILA VELOSO” nas redes sociais do facebook e instagram. A recorrente alega a violação dos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade, razão pela qual suspendeu a conta, conforme previsão contratual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55674475), preparo regular (ID 55674476 e ID 55674477). Contrarrazões apresentadas (ID 55674480).
3. Inicialmente, vale registrar que as contrarrazões são instrumento de defesa da parte recorrida, com fim de fazer oposição aos argumentos posto no recurso interposto. Inviável a modificação do julgado por meio de argumentos lançados em contrarrazões. A reforma do julgado somente é possível mediante interposição de recurso próprio.
4. Do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado. Pedido indeferido. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
5. Resta incontroverso nos autos que a conta da autora foi suspensa. Todavia, não há qualquer demonstração da razão da desativação da conta, já que a alegação de violação dos Termos de Serviço, por si só, não é capaz de demonstrar a ocorrência da alegada conduta. Nesse contexto, por se tratar de demanda referente ao provedor, que possui acesso irrestrito aos dados dos usuários e das contas, tenho que a parte ré deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC).
6. Dessa forma, é arbitrária a suspensão da conta de usuário das plataformas Facebook e Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, pois a conduta viola o contraditório e a ampla defesa, além da liberdade de comunicação e expressão (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019).
7. Não se desincumbindo de demonstrar o descumprimento dos Termos de Serviço, cabe ao recorrente restabelecer o perfil da recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.